Tribunal: STJ
Processo: 0800338-97.2021.8.18.0075
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816937 - PI (2024/0475665-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SIMPLÍCIO MENDES
ADVOGADOS
: MATTSON RESENDE DOURADO - PI006594
ALEXANDRE VELOSO DOS PASSOS - PI002885
AGRAVADO
: MANOEL EVERALDO DE MELO
ADVOGADOS
: NIKÁCIO BORGES LEAL FILHO - PI005745
EMILSON PEREIRA DOS REIS - PI018376
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no art. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e no art. 932, III, do CPC/2015, compete à parte agravante
infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49648463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/08/2025 20:40:02
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 84e96f93-b84b-4e9a-bbd0-2eb200f969a1

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA49648463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/08/2025 20:40:02
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 84e96f93-b84b-4e9a-bbd0-2eb200f969a1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816937 - PI (2024/0475665-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SIMPLÍCIO MENDES
ADVOGADOS
: MATTSON RESENDE DOURADO - PI006594
ALEXANDRE VELOSO DOS PASSOS - PI002885
AGRAVADO
: MANOEL EVERALDO DE MELO
ADVOGADOS
: NIKÁCIO BORGES LEAL FILHO - PI005745
EMILSON PEREIRA DOS REIS - PI018376
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no art. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e no art. 932, III, do CPC/2015, compete à parte agravante
infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado pelo MUNICÍPIO DE
SIMPLÍCIO MENDES que desafia decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, visto que a parte agravante deixou de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, notadamente ausência de cotejo
analítico.
No presente agravo interno, a parte agravante sustenta que, ao
contrário do consignado, infirmou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial.
Ao final, reitera os argumentos anteriormente expendidos.
Documento eletrônico VDA47894343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/06/2025 14:25:32
Código de Controle do Documento: 341774b8-9e36-4ccb-8cf5-98426a43d43f

Requer, assim, a reconsideração da decisão impugnada ou a sua
submissão ao Órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
Tenho que o inconformismo sob exame não merece prosperar.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de alterar o
decisum atacado, proferido em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, no
sentido de que a parte deve infirmar especificamente os fundamentos da decisão
impugnada, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles,
nos termos do disposto no art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e no art. 932, III, do
CPC/2015.
, verifico que a inadmissão do especial se deu com base nos
In casu
seguintes fundamentos: ausência de afronta a dispositivo legal, Súmula 7/STJ e
divergência não comprovada.
Entretanto,
a
parte
agravante
deixou
de
impugnar
especificamente: divergência não comprovada.
Destaco, por oportuno, não ser suficiente a apresentação de razões
genéricas sobre o óbice apontado pela decisão de inadmissibilidade, sendo exigível do
agravante o efetivo ataque aos seus fundamentos.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE
NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL, AUTÔNOMOS OU NÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ART. 932, III,
DO CPC/2015 E SÚMULA 182/STJ, POR ANALOGIA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que não conheceu do Agravo em
Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC
/2015.
II. Nos termos da jurisprudência atual e consolidada desta Corte, incumbe ao
agravante infirmar, especificamente, todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o Recurso Especial, autônomos ou não, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o processamento do apelo nobre, sob pena de
não ser conhecido o Agravo em Recurso Especial (art. 932, III, do CPC
vigente). Nesse sentido: STJ, EAREsp 701.404/SC, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de
;
30/11/2018 EAREsp 831.326/SP,
Documento eletrônico VDA47894343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/06/2025 14:25:32
Código de Controle do Documento: 341774b8-9e36-4ccb-8cf5-98426a43d43f

Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ acórdão Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de
;
30/11/2018
EAREsp 746.775/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de
; AgInt nos EAREsp 1.074.493/RS, Rel. Ministra NANCY
30/11/2018
ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de
; AgInt no AREsp
20/08/2019
1.505.281/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe de
; AgInt no AREsp 1.579.338/SP, Rel. Ministro SÉRGIO
19/12/2019
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgRg nos EAREsp
01/07/2020
1.642.060/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de
; AgInt nos EDcl no AREsp 1.693.577/RS, Rel. Ministro OG
16/09/2020
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
17/11/2020
III. Conforme entendimento sedimentado pela Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça, "a decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. A decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a
sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em
si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das
disposições legais e regimentais" (STJ, EAREsp 701.404/SC, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de
).
30/11/2018
IV. Na forma da jurisprudência do STJ, "a impugnação da Súmula 7/STJ
pressupõe estrutura argumentativa específica, indicando-se as premissas
fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação
jurídica que lhe foi conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter sido
efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente deveria se esmerar em
demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao caso concreto,
e não simplesmente reiterar o Recurso Especial. (AgInt no AREsp 1790197
/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o.7.2021.)" (STJ,
AgInt no AREsp 2.023.795/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, DJe de
). Do mesmo modo, "não basta a
23/06/2022
assertiva genérica de que não se pretende o reexame de provas, ainda que seja
feita breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o
acórdão combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse
justificar o afastamento do referido óbice processual" (STJ, AgInt no AREsp
1.463.467/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 2.009.427/CE, Rel.
29/06/2020
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
;
23/06/2022
AgInt no AgInt no AREsp 2.063.004/SP, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp
21/09/2022
1.892.158/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, DJe de
; AgRg no REsp 1.528.455/RJ, Rel. Ministro
18/10/2021
Documento eletrônico VDA47894343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/06/2025 14:25:32
Código de Controle do Documento: 341774b8-9e36-4ccb-8cf5-98426a43d43f

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2021
; AgInt no AREsp 1.135.014/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp 1.579.643/SP,
27/03/2020
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
;
27/11/2020
AgRg no AREsp 1.654.523/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
TURMA, DJe de
; AgRg nos EDcl no AREsp 1.542.356/SP, Rel.
29/06/2020
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 30/10/2019
; AgRg no AREsp 97.169/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgRg no Ag 832.773/RS,
13/05/2013
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
DJe de
.
15/09/2010
V. No caso, por simples cotejo entre o decidido e as razões do Agravo em
Recurso Especial, verifica-se que a decisão de 2o Grau inadmitiu o apelo nobre
pela incidência da Súmula 7 do STJ. A parte agravante, todavia, deixou de
infirmar, especificamente, o referido fundamento do decisum, o que atrai a
aplicação do disposto no art. 932, III, do CPC/2015 - vigente à época da
publicação da decisão então agravada e da interposição do recurso, que faculta
ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida" -,
bem como do teor da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, por
analogia.
VI. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.153.336/RJ, Relatora
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
9/11/2022
.)
11/11/2022

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
MULTA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
TOTALIDADE DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO
QUE NÃO ADMITE, NA ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA
182/STJ. INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os
fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao
recurso especial. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
, consolidou o
19/9/2018
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do
recurso especial, sob pena de incidir o óbice contido na Súmula 182/STJ.
Dessarte, não se admite a impugnação parcial do julgado (EAREsp 701.404
/SC e EAREsp 831.326/SP, DJe de
).
30/11/2018
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.930.439/RJ, Relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
29/11/2021
).
2/12/2021
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
Documento eletrônico VDA47894343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/06/2025 14:25:32
Código de Controle do Documento: 341774b8-9e36-4ccb-8cf5-98426a43d43f

necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47894343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/06/2025 14:25:32
Código de Controle do Documento: 341774b8-9e36-4ccb-8cf5-98426a43d43f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.816.937 / PI
Número Registro: 2024/0475665-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08003389720218180075
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE SIMPLÍCIO MENDES
ADVOGADOS : MATTSON RESENDE DOURADO - PI006594
ALEXANDRE VELOSO DOS PASSOS - PI002885
AGRAVADO
: MANOEL EVERALDO DE MELO
ADVOGADOS : NIKÁCIO BORGES LEAL FILHO - PI005745
EMILSON PEREIRA DOS REIS - PI018376
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - REINTEGRAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE SIMPLÍCIO MENDES
ADVOGADOS : MATTSON RESENDE DOURADO - PI006594
ALEXANDRE VELOSO DOS PASSOS - PI002885
AGRAVADO
: MANOEL EVERALDO DE MELO
ADVOGADOS : NIKÁCIO BORGES LEAL FILHO - PI005745
Documento eletrônico VDA49466664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:56:02
Código de Controle do Documento: 7da298fe-6dce-48ef-929a-8a3933ac3fda

EMILSON PEREIRA DOS REIS - PI018376
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:56:02
Código de Controle do Documento: 7da298fe-6dce-48ef-929a-8a3933ac3fda